Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-73.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000610-73.2012.8.14.0133

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: REYNALDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000610-73.2012.8.14.0133

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO – OAB/PA 14782, ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946

APELADO: REYNALDO PINTO

ADVOGADO: ELTON JHONES DE SOUZA – OAB/PA 14855

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. CDC. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ENFERMIDADE E NECESSIDADE DO TRATAMENTO. COMPROVADOS. INCABÍVEL A DELIMITAÇÃO DO TIPO DE TRATAMENTO. GARANTIDO O DIREITO DE REALIZAR O TRATAMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Aplicação do CDC aos temas relativos à cobertura dos planos de saúde
(Súmula 608 do STJ)
;

2.

O contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade (art. 47 do CDC);

3.

Restou demonstrada a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado
pelo autor, conforme requisição do médico responsável por seu tratamento;

4.

Não pode o plano de saúde delimitar o tipo de tratamento a ser utilizado;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
REYNALDO PINTO.

Na exordial (Id. 2233196), o autor alegou que apresenta quadro clínico de claudicação intermitente em membros inferiores, além de ser portador de cardiopatia grave e diabetes, necessitando de cirurgia para reversão do quadro, porém o procedimento não foi autorizado pela ré, apesar da indicação por médico angiologista. Requereu a autorização do procedimento cirúrgico e o pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela, determinando a realização do procedimento pleiteado (Id. 2233197, pp. 1-2).

Em contestação (Id. 2233205), a ré afirmou que a negativa de autorização foi baseada em minuciosa análise pela auditoria, a qual concluiu que o procedimento solicitado não seria o mais indicado para a patologia do autor.

O Juízo de primeiro grau, em sentença (Id. 2233317), julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a ré a realizar o procedimento cirúrgico requerido, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais e deixou de fixar honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca.

A ré interpôs recurso de Apelação (Id. 2233321) arguindo a existência de
error in judicando
, a ausência de ato ilícito e a falta de comprovação da imprescindibilidade do tratamento pleiteado pelo autor. Afirmou que requereu a produção de prova pericial, porém o Juízo de origem entendeu que a prova restou prejudicada, uma vez que o procedimento foi realizado por força de medida liminar. Sustentou que o tratamento não possui comprovação de eficácia nem de que seja o único meio eficaz de tratamento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 2233323, p. 3).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia quanto ao dever da ré, ora apelante, em custear o tratamento cirúrgico pleiteado pelo autor para reversão do quadro de claudicação intermitente em membros inferiores (CID10 70.2).

Trata-se de tema relativo à cobertura de
plano
de
saúde
, sendo aplicável ao caso o
CDC, conforme previsão da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
. Estabelecida a aplicação do CDC ao caso, o contrato de natureza consumerista deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e finalidade (art. 47 do CDC).

Os procedimentos foram solicitados pelo médico angiologista que acompanhava o tratamento do autor (Id. 2233196, p. 25).

Importante consignar que a referida documentação possui legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do tratamento solicitado à preservação da saúde do autor, visto que não há evidência nenhuma de inidoneidade da requisição.

O plano de saúde tem liberdade para escolher quais são as doenças e procedimentos acobertados pelo contrato, não podendo, contudo, delimitar qual o tipo de tratamento a ser utilizado, conforme o entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.997.175/MG, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022).

Importante salientar que a previsão abstrata dos art. 6º e art. 196 da CF, que asseguram a todos o direito social à saúde, assim como a proteção do direito à vida como direito fundamental, mostra-se suficiente para a concessão do pedido, prevalecendo o direito à saúde sobre qualquer disposição contratual que a mitigue.

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2024